Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BELIMUMABE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO IMINENTE À VIDA. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0818719-06.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de fornecimento de medicamento.
2. O fato relevante. Informa o agravante ser portador de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), com comprometimento de outros órgãos e sistemas, notadamente com osteonecrose de cabeça do fêmur direito. Sustenta que há “perigo real e imediato à vida, caracterizada por sintomas súbitos e/ou intensos como febre, fadiga extrema, dor nas articulações, erupções cutâneas e, potencialmente, o envolvimento grave de órgãos exigindo tratamento imediato para controlar a inflamação e prevenir danos permanentes”. Assevera ter comprovado que “a DUT 65.20 foi substituída por nova subdiretriz (DUT 65.21) para Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) de alta atividade estabelecendo os critérios para a cobertura obrigatória de imunobiológicos como o anifrolumabe e belimumabe”. Por fim, postula o fornecimento do medicamento imunobiológico Belimumabe nos termos do relatório médico e receituário que instruiu o feito. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade do fornecimento de medicamento de alto custo via tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência somente poderá ser concedida quando presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Por ocasião da prolação da decisão que não concedeu a tutela de urgência recursal foi exposto que: “No caso, o relatório médico de ID 258901367, pág. 14 não é claro quanto ao alegado risco de vida, com indicativo de urgência para o fornecimento do medicamento. Há, porém, urgência em relação aos efeitos colaterais do uso de altas doses de corticoides no tratamento convencional. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 6 (RE 566.471), fixou a tese de que não é possível obrigar o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, salvo quando o autor da ação demonstrar cumulativamente: (a) negativa administrativa de fornecimento (conforme Tema 1.234); (b) ilegalidade ou mora na análise de incorporação pela Conitec; (c) inexistência de substituto disponível nas listas e protocolos do SUS; (d) eficácia, acurácia, efetividade e segurança comprovadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises); (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, atestada em laudo médico fundamentado; (f) incapacidade financeira do paciente para custear o medicamento. Verifica-se que quem negou o fornecimento do medicamento foi o plano de saúde do agravante (ID 258901367, pág. 19-20), ou seja, não há pedido administrativo formulado perante o Distrito Federal, parte que figura no polo passivo, via SUS. Ademais, consta do referido tema que compete ao Judiciário “aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)”, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. Por fim, embora o medicamento postulado tenha alto custo, a parte agravante não comprovou sua incapacidade financeira para o custeio, visto que não acostou aos autos seu contracheque atualizado e última declaração de imposto de renda.”.
6. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da impossibilidade de se conceder a tutela de urgência, sem a devida instrução processual, porquanto não restaram demonstrados nem a probabilidade do direito nem o risco da demora capazes de justificar a imediata intervenção judicial, especialmente diante das repercussões práticas da decisão que, em caráter abstrato, busca assegurar a efetividade do direito constitucional à saúde (arts. 20 e 22 do Decreto-Lei no 4.657/42).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
8. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei no 4.657/42, arts. 20 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 6 e 1.234.